Tribunal: TJDFT
Processo: 0017365-93.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRECLUSÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. RESPOSTA TEMPESTIVA AOS COMANDOS JUDICIAIS PROFERIDOS NO JUÍZO DE ORIGEM. CORREÇÃO DO VÍCIO QUE NÃO ALTERA O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. Estando configurada omissão no acórdão embargado em relação à preclusão alegada em contrarrazões à apelação, revela-se cabível o acolhimento parcial dos aclaratórios para supri-la, de forma que este órgão colegiado se manifeste acerca de matéria relevante ao deslinde do feito.

3. Tendo em vista que a exequente cumpriu, de maneira tempestiva, todos os comandos judiciais proferidos pelo juízo a quo, ainda que tenha insistido na adequação da planilha de cálculos anteriormente apresentada, não está configurada a preclusão temporal do seu direito de rediscutir os cálculos homologados na sentença. Correção da omissão que não altera o teor do acórdão embargado.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.